Tribunal: TJDFT
Processo: 0723296-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. COMPROVADA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICAS HABITUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo porque não há qualquer elemento nos autos que indique o intuito da vítima de falsamente atribuir a autoria aos réus.
2. A simples negativa do réu de que tenha participado da empreitada delitiva não traz dúvida aos fatos elucidados durante a instrução criminal, que culminaram com a prisão em flagrante.
3. Denota-se, a partir das informações prestadas pelo próprio réu, que o roubo de pequenos itens para a compra de entorpecentes é prática rotineira, não se podendo considerar a atividade como uma conduta social adequada. Outrossim, terceiros que eventualmente cruzem o caminho do réu não podem ser obrigados a tolerar ameaças e violências, arcando, por meio de seu patrimônio, com os custos da dependência química vivenciada pelo réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.